Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010429-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLESIO ANTONIO PIRANI - CPF: 053.007.031-68 (AGRAVADO), SANDRA MARIA PENTEADO PIRANI - CPF: 581.362.401-59 (AGRAVADO), DARCIO CLEIDER ALVES PENTEADO - CPF: 013.609.909-25 (AGRAVADO), GILBERTO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 011.759.049-53 (AGRAVADO), SANTA CARMEM MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.929.718/0001-55 (AGRAVADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao laudo pericial complementar, indeferiu pedido de substituição do perito e reconheceu a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes, diante da insuficiência da documentação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo executado era apta a infirmar os cálculos dos exequentes e justificar a complementação da perícia, a substituição do perito judicial e o afastamento da presunção relativa de veracidade dos cálculos exequendos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contraditório foi regularmente assegurado ao agravante, com possibilidade de apresentação de documentos, manifestação técnica, impugnação ao laudo pericial e oposição de embargos de declaração, inexistindo cerceamento de defesa.

2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.993.202/MT, é válida a adoção dos cálculos apresentados pelo credor quando o devedor não apresenta documentação suficiente à elaboração ou conferência da conta, hipótese em que incide presunção relativa de veracidade passível de superação mediante prova em contrário.

3. O perito judicial concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados pelo executado, por não constituírem memória de cálculo nem “slips” permanentes, apresentarem supressão de índices de correção monetária, não contemplarem integralmente o período das operações e incidirem majoritariamente sobre a fase de normalidade contratual, sem abranger adequadamente a inadimplência.

4. A complementação da perícia ou substituição do perito não se mostram cabíveis quando a deficiência da prova técnica decorre da precariedade ou incompletude da documentação apresentada pela própria parte executada.

5. A presunção relativa de veracidade dos cálculos dos exequentes permaneceu hígida porque o agravante não produziu prova idônea capaz de infirmá-la, inexistindo demonstração de erro técnico, nulidade processual ou adoção de metodologia incompatível com a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Mantém-se a presunção relativa de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes quando o executado, mesmo após regular oportunidade de contraditório, não apresenta documentação idônea e suficiente para infirmar a conclusão pericial ou justificar a renovação da prova técnica.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória de ID 210562235, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0034288-82.2011.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado ao laudo pericial complementar, indeferiu o pedido de substituição do perito e reconheceu a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes ora agravados, sob os seguintes fundamentos:

“(...) o perito judicial apresentou laudo complementar (ID 193596632), concluindo que os documentos apresentados pelo banco executado eram insuficientes, pois: (i) não são memória de cálculo nem ‘slips’ permanentes; (ii) apresentam valores suprimidos de correção monetária em períodos relevantes; (iii) não indicam os índices de correção monetária utilizados; (iv) não contemplam todo o período das operações; (v) são documentos ‘murchados’ com lançamentos, significando a existência de lançamentos no extrato original não transcritos; e (vi) referem-se majoritariamente ao período de normalidade, sem incluir a fase de inadimplemento. Diante disso, o perito manteve os valores apurados anteriormente. (...)”

Em razões recursais (id. 352388362), o agravante alega que a decisão recorrida inviabilizou o controle judicial do excesso de execução, ao acolher laudo pericial complementar que, segundo sustenta, limitou-se a afirmar a insuficiência documental sem enfrentar tecnicamente os pontos deduzidos na impugnação.

Afirma que a presunção de veracidade dos cálculos dos exequentes não pode ser tomada como absoluta e sustenta a necessidade de complementação do laudo pericial, com esclarecimentos objetivos acerca dos valores “murchados”, do desdobramento das operações em “variações” e da metodologia empregada. Defende, ainda, a substituição do perito por profissional com experiência adequada à matéria debatida e o afastamento da conclusão de preclusão do direito de apresentar novos documentos e impugnar os cálculos.

A decisão liminar de id. 356296367 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, consignando, em síntese, que a decisão agravada se encontra fundamentada na orientação firmada no REsp n. 1.993.202/MT, segundo a qual, não fornecidos pelo devedor os documentos necessários à confecção ou conferência da conta, incide a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes.

Em contrarrazões (id. 355477853), os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. Sustentam que o agravo constitui mera tentativa de reabrir matéria já alcançada pela preclusão e pela autoridade do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o banco, mesmo após reiteradas oportunidades, não apresentou os extratos permanentes das operações nem documentação fidedigna bastante para elidir a presunção relativa de veracidade dos cálculos exequendos.

Aduzem que a decisão agravada apenas deu cumprimento à moldura fixada no REsp n. 1.993.202/MT, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou fundamento para nova perícia.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou a impugnação por ele apresentada ao laudo pericial complementar, indeferiu o pedido de substituição do perito e reconheceu a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos exequentes, no âmbito do cumprimento de sentença originário.

Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida inviabilizou o controle judicial do excesso de execução, porquanto acolheu laudo que teria apenas afirmado a insuficiência documental sem enfrentar, de modo técnico e objetivo, os pontos deduzidos na impugnação, especialmente quanto aos documentos reputados “murchados”, ao desdobramento das operações em variações e à metodologia empregada.

Defende, ainda, a necessidade de complementação do laudo, a substituição do perito e o afastamento da conclusão de preclusão.

Contudo, razão não lhe assiste.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância não está em saber se houve oportunidade de contraditório ao banco, pois essa oportunidade lhe foi assegurada, com apresentação de documentos, manifestação técnica, impugnação ao laudo e oposição de embargos de declaração. O ponto central consiste em verificar se a documentação por ele apresentada era apta a infirmar, de modo idôneo, os cálculos dos exequentes e a justificar a reabertura da instrução pericial. E, a esse respeito, conclui-se pela insuficiência da documentação apresentada.

Com efeito, consoante assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “é válido o cálculo do credor quando o devedor não apresenta os documentos necessários à elaboração ou conferência da conta, hipótese em que incide presunção relativa de veracidade, passível de superação por prova em contrário” (REsp 1.993.202/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A decisão agravada consignou, de forma expressa, que o perito judicial concluiu serem insuficientes os documentos apresentados pelo executado, por não constituírem memória de cálculo nem “slips” permanentes; por apresentarem valores suprimidos de correção monetária em períodos relevantes; por não indicarem os índices utilizados; por não contemplarem todo o período das operações e por incidirem majoritariamente sobre a fase de normalidade, sem abranger adequadamente a inadimplência.

À vista dessas deficiências, o expert manteve os valores anteriormente apurados, conclusão que foi acolhida pelo magistrado singular.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração também enfrentou a insurgência do banco e deixou assentado que a insuficiência documental não se resolvia apenas com a justificativa técnica por ele apresentada quanto aos valores “murchados”, pois remanesciam outras falhas relevantes na documentação, aptas a comprometer a reconstituição contábil fidedigna das operações.

Assim, não se identifica omissão apta a invalidar o decisum, mas tão somente inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Nessa perspectiva, não há como acolher a pretensão de complementação do laudo ou de substituição do perito. A perícia não se presta a suprir a

falta, a incompletude ou a inidoneidade da base documental que incumbia ao próprio executado apresentar.

Se o acervo documental submetido ao expert foi reputado tecnicamente imprestável para a reconstituição integral das operações, não se mostra razoável imputar ao perito deficiência que decorre, em verdade, da precariedade dos documentos disponibilizados. A renovação da prova, nesse cenário, representaria apenas a repetição de diligência já frustrada pela ausência de suporte material bastante.

Superadas tais considerações, também não prospera a alegação de que a decisão agravada teria convertido a presunção relativa de veracidade dos cálculos dos exequentes em presunção absoluta. O que se verifica é que a presunção permaneceu hígida porque o agravante não conseguiu afastá-la mediante prova idônea.

Não houve supressão do contraditório, mas exercício regular de valoração judicial do acervo probatório produzido. A circunstância de o resultado ter sido desfavorável ao banco não autoriza concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa.

No que concerne aos demonstrativos posteriores de débito, tampouco se extrai dos elementos constantes dos autos trazidos ao presente recurso demonstração segura de inovação metodológica autônoma ou de adoção de critério estranho à coisa julgada que impusesse nova abertura da fase pericial. O que se observa é o prosseguimento do cumprimento de sentença após a rejeição da impugnação, com a apresentação de demonstrativos subsequentes pelos exequentes, sem demonstração bastante, nesta sede, de que tais peças tenham alterado substancialmente a base técnica anteriormente analisada.

Desse modo, não evidenciado erro na condução da prova técnica, nem aptidão da documentação apresentada pelo agravante para afastar a conclusão pericial acolhida na origem, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Em face do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026